Tribunal: TJDFT
Processo: 0701704-35.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NÃO DEMONSTRADOS OS PRESSUPOSTOS DA URGÊNCIA DA MEDIDA. CONDUTA ADMINISTRATIVA EM APARENTE CONSONÂNCIA À LEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto contra a decisão do 2o Juizado Especial Fazendário (autos 0713235-98.2022.8.07.0018) de indeferimento da medida de urgência consistente na suspensão dos efeitos do Auto de Infração que teria dado causa à abertura do processo administrativo de cassação do direito de dirigir.
II. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “o PCDD no 055.049605/2009 (id. 133596785) foi gerado em virtude do cometimento de uma multa por excesso de velocidade (AIT n.° E015721423 – id. n.° 133596789), autuada sem abordagem — isto é, sem identificação do real infrator — no período do cumprimento da pena de suspensão do direito de dirigir pelo primeiro agravante, TIAGO OLIVEIRA PROVASI, a qual, contudo, foi cometida pelo seu primo, o segundo agravante, PERICLES OLIVEIRA SANTOS NETO, conforme Escritura Pública Declaratória de id. n.° 133596791, que, como ele próprio admite, era o condutor do veículo na data do fato”; b) não teria sido notificado do Auto de Infração (E015721423), o que teria inviabilizado o direito de defesa, notadamente a tempestiva indicação do “real” condutor (segundo agravante) do veículo; c) “não há como o primeiro agravante ter cometido a mencionada infração, tendo em vista que o carro, à época, não estava em sua posse e também porque, no período de registro da multa, cumpria expediente na Caixa Econômica Federal”; d) “a multa foi registrada dia 24/10/2014, sexta-feira, à tarde, período em que o primeiro agravante costumava cumprir expediente”; e) “desde antes do cometimento da multa, o primeiro agravante, TIAGO, havia passado, por negócio familiar, o carro para sua irmã, sócia-proprietária de empresa para a qual o segundo agravante, Péricles, prestava serviços, em dias específicos, de acordo com a demanda, utilizando-se do referido veículo, o que justifica ter sido ele o condutor quando do cometimento da infração”; e) “não há outros registros de infrações no período da suspensão do direito de dirigir, o que demonstra que o primeiro agravante, TIAGO, cumpriu à risca a sanção que lhe foi imposta”.
III. Com base nesses argumentos, postula a “suspensão dos efeitos do PCDD n.o 055.049605/2009 (id. 133596785), até que seja proferida decisão definitiva de mérito, nos autos de origem”.
IV. Merece ser mantida a conclusão jurídica da decisão originária, uma vez não demonstrada a plausibilidade do direito a afastar, ao menos nesse momento processual, a presunção de legalidade da atuação administrativa.
V. O agravante teria cometido, em tese, a infração prevista no artigo 263, I do Código de Trânsito, o que teria dado origem à abertura de processo administrativo, cuja penalidade imposta seria a “cassação do direito de dirigir”.
VI. Não se evidencia prima facie qualquer irregularidade no processo administrativo, uma vez que a notificação da autuação teria sido remetida ao endereço constante dos registros do Detran/DF (ausente por três vezes), além de o primeiro agravante ter sido notificado por edital (imprensa oficial) acerca da instauração do procedimento administrativo de cassação de CNH, segundo informações do processo administrativo.
VII. Em juízo de cognição sumária e superficial, não se extrai o alegado vício procedimental, sendo que a aferição do efetivo condutor do veículo deve ser precedida de robusta instrução processual e não prescinde da detida análise do procedimento administrativo e das alegações de parte a parte, sob pena de prematura ingerência na conduta administrativa.
VIII. Inexistem, pois, maiores elementos indiciários que subsidiem a imediata suspensão dos efeitos do procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir, de sorte que, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos. Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, acordão 1102768.
IX. Improvido o agravo de instrumento. Mantida a decisão originária de indeferimento da medida de urgência. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.